Tribunal: TCU
Processo: 031.826/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no Distrito Federal, entre os anos de 2010 a 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Drogaria Setor O Ltda. - ME e Cleiton Teixeira Silva revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Drogaria Setor O Ltda. - ME e de Cleiton Teixeira Silva, condenando-os solidariamente ao pagamento do débito no valor discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 23/06/2010 23,22 23/06/2010 4,05 23/07/2010 48,60 22/09/2010 23,22 31/12/2010 23,22 31/03/2011 23,40 31/05/2011 4,80 10/08/2011 33,60 31/08/2011 309,60 31/08/2011 13,46 27/09/2011 819,00 18/11/2011 1143,90 09/12/2011 385,20 30/12/2011 3012,00 30/12/2011 23,52 08/02/2012 1176,30 12/03/2012 4860,90 27/03/2012 2682,06 27/03/2012 13,46 27/04/2012 6593,16 27/04/2012 13,46 13/06/2012 7644,90 14/06/2012 26,73 26/07/2012 9639,00 23/08/2012 8745,60 10/09/2012 5502,50 10/09/2012 13,46 11/10/2012 5186,10 15/10/2012 133,20 09/11/2012 2904,20 09/11/2012 46,80 20/11/2012 53,28 20/11/2012 26,64 18/12/2012 5768,40 19/12/2012 26,64 31/12/2012 4911,60 07/03/2013 1272,90 14/03/2013 11133,60 29/04/2013 53,28 08/05/2013 9002,10 08/05/2013 42,00 31/05/2013 3381,00 31/05/2013 26,64 31/05/2013 11,70 31/05/2013 60,3 04/06/2013 1718,98 28/06/2013 152,70 31/07/2013 393,00 02/09/2013 3148,30 02/10/2013 1300,70 12/11/2013 4197,80 12/11/2013 25,80 12/11/2013 7,02 06/12/2013 1287,10 06/12/2013 106,56 06/12/2013 104,10 06/12/2013 67,95 30/12/2013 26,64 30/12/2013 3057,50 30/12/2013 67,95 30/12/2013 2,40 07/02/2014 2972,60 07/02/2014 266,40 07/02/2014 27,54 07/02/2014 19,20 31/03/2014 5926,50 31/03/2014 213,12 31/03/2014 27,54 31/03/2014 85,20 09/04/2014 426,24 09/04/2014 55,08 16/04/2014 13384,40 16/04/2014 78,00 13/05/2014 645,66 13/05/2014 68,85 30/05/2014 15007,55 30/05/2014 247,50 02/06/2014 23489,55 02/06/2014 96,00 06/06/2014 877,05 06/06/2014 26,64 04/07/2014 30040,15 04/07/2014 1486,53 04/07/2014 24,00 04/07/2014 33,66 31/07/2014 24776,35 31/07/2014 2,40 31/07/2014 16,8 01/08/2014 1638,00 01/08/2014 26,64 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Drogaria Setor O Ltda. - ME e a Cleiton Teixeira Silva, individualmente, multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.